Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736010-93.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA AGRAVADO: MV SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BRASÍLIA contra decisão proferida na "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES" proposta em desfavor de MV SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que reza a Súmula 481, verbis: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, entretanto, os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora a Agravante seja uma associação sem fins lucrativos, os documentos de IDs 206451210 a 206451226 (autos de origem) demonstram que possui condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator